Tribunal: TJMT
Processo: 0024524-67.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024524-67.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), MARLICY MOREIRA - CPF: 275.150.601-15 (EMBARGADO), JULIGREISO REIS LINO - CPF: 913.500.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OBSCURIDADE. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA.

EMBARGOS REJEITADOS.

“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado.” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

“Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.º 181060164) oposto por BANCO DAYCOVAL em face de acordão que, por unanimidade, proveu parcialmente Recurso de Apelação.

O Embargante alega a existência de obscuridade na decisão embargada, para tanto, afirma que os valores referentes aos contratos objetos da lide, foram devidamente creditados na conta da Autora, conforme comprovantes de TED juntado em sede de defesa e de recurso.

Ainda, que os comprovantes de TED anexados em sede de defesa são documentos idôneos para demonstrar que esta Instituição Financeira cumpriu o que foi pactuado com o embargado, pois comprova que o valor mutuado foi creditado em benefício do consumidor, portanto, deve ser considerado como evidência da efetiva contratação para fins de compensação com eventual crédito que porventura o autor possua ao fim desta demanda
.

Assim, que considerando que o embargante COMPROVOU o recebimento dos valores pela embargada, a compensação ou devolução dos valores é medida que se impõe no presente caso.

Ainda, que isso se deve a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte.

Que o acórdão embargado é obscuro e omisso quando não autoriza a compensação das TED. Assim, considerando que os comprovantes anexados são provas suficientes, necessário o retorno das partes ao status a quo ante.

Requer que os presentes Embargos Declaratórios sejam conhecidos, e ao final providos, para que a obscuridade apontada seja expressamente sanada.

Sem manifestação da parte embargada, conforme certidão (id.n.º183667161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (id.n.º 181060164) oposto por BANCO DAYCOVAL em face de acordão que, por unanimidade, proveu parcialmente Recurso de Apelação.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O Embargante alega que o acordão é obscuro, no entanto, não consegue demonstrar a referida obscuridade.

Destarte, é de clareza hialina a intenção da empresa Embargante em reexaminar a matéria, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, pois “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado.” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material no acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Com essas considerações,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024